Tribunal: CARF
Processo: 10070.002193/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem, considerando as alegações da recorrente: i) confirme se houve um pedido de desistência no PA 10070.000967/97-91, mesmo que por reflexo ou devido à prejudicialidade do pedido de desistência feito no PA 10070.001668/97-55; ii) confirme se há um reflexo do PA 10070.000967/97-91 no presente caso, verificando se o crédito buscado naquele processo é suficiente para quitar a dívida exigida neste processo; iii) confirme se houve análise do pedido de compensação feito no PA 10070.000967/97-91 e qual é a situação atual do processo; iv) elabore um parecer conclusivo; v) intime a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias; e vi) restitua os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).